Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-11.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
MÚTUO - APELAÇÃO – PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU - Ação de cobrança - Autor que alega ter realizado empréstimo de dinheiro ao réu, via acordo verbal, sem que houvesse o pagamento - Depoimento pessoal do réu devidamente requerido pelo demandante - Necessidade no caso em tela, porquanto em se tratando de avença verbal, essencial a produção de

Ementa:
MÚTUO - APELAÇÃO – PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU - Ação de cobrança - Autor que alega ter realizado empréstimo de dinheiro ao réu, via acordo verbal, sem que houvesse o pagamento - Depoimento pessoal do réu devidamente requerido pelo demandante - Necessidade no caso em tela, porquanto em se tratando de avença verbal, essencial a produção de prova oral para a comprovação do ajuste - Julgamento antecipado da lide - Descabimento - Dilação probatória que se fazia necessária para o deslinde da controvérsia - Afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa - Anulação da sentença - Remessa dos autos à origem, para regular tramitação e produção de prova oral consistente no depoimento pessoal do réu – Preliminar acolhida, análise do mérito do recurso prejudicada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000681394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1001113-11.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é
apelante BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA, é apelado
VINICIUS CHAVES CHRIST WANDENKOLK.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso para anular a sentença V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CARLOS NUNES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
2
31a CÂMARA
APELAÇÃO N° 1001113-11.2017.8.26.0152
APELANTE: BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA
APELADO: VINICIUS CHAVES CHRIST WANDENKOLK
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE COTIA
JUÍZA PROLATORA: RENATA MEIRELLES PEDRENO
VOTO N° 32.787
MÚTUO - APELAÇÃO
PRELIMINAR -
NULIDADE
PROCESSUAL
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
DEPOIMENTO PESSOAL DO RÉU - Ação
de cobrança - Autor que alega ter realizado
empréstimo de dinheiro ao réu, via acordo
verbal, sem que houvesse o pagamento -
Depoimento pessoal do réu devidamente
requerido pelo demandante - Necessidade
no caso em tela, porquanto em se tratando de
avença verbal, essencial a produção de prova
oral para a comprovação do ajuste -
Julgamento
antecipado
da
lide
-
Descabimento - Dilação probatória que se
fazia
necessária
para
o
deslinde
da
controvérsia - Afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa - Anulação
da sentença - Remessa dos autos à origem,
para regular tramitação e produção de prova
oral consistente no depoimento pessoal do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
3
réu Preliminar acolhida, análise do mérito
do recurso prejudicada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA, junto aos autos da ação de
cobrança, relativa a mútuo, que promove contra VINICIUS
CHAVES CHRIST WANDENKOLK, ação essa julgada improcedente,
conforme r. sentença de fls. 854/857, cujo relatório fica adotado.
Alega o apelante, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado
antecipadamente, sem o depoimento pessoal do réu, reputado
essencial ao deslinde da controvérsia, porquanto se constitui em
prova imprescindível acerca do negócio jurídico verbal realizado
entre as partes, em que o autor emprestou dinheiro ao requerido.
Salienta que a produção da prova foi tempestivamente requerida,
mas indeferida pelo magistrado, o que caracteriza cerceamento de
defesa. Argumenta ser contraditório que o MM. Juízo 'a quo'

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
4
indefira o pedido explícito de produção de prova oral
consubstanciada no depoimento pessoal do réu, para em seguida
afirmar que o caso é de julgamento antecipado do mérito, nos
termos do art. 355, I do CPC por ser desnecessária a produção de
outras provas; e, por fim, julgue improcedente os pedidos pela falta
de provas do autor dos fatos alegados. Invoca entendimento do C.
STJ, no sentido de que não pode o magistrado, de forma
contraditória, julgar antecipadamente a lide, mas concluir pela
improcedência dos pedidos com base na ausência de provas, sob
pena de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que restou
comprovado o contrato de mútuo celebrado entre as partes, na
medida em que juntou aos autos o comprovante de transferência
bancária para a conta corrente do réu, no valor de R$ 200.000,00,
ressaltando também a transcrição de conversas via aplicativo
whatsapp, bem como e-mails em que está descrita a negociação,
além do depoimento de testemunha, confirmando a versão exposta
na exordial. Por tais motivos, pugna pelo provimento do seu apelo,
para que seja anulada a r. sentença ou, em caso de manutenção, que
seja reformada a fim de se acolher o pedido inicial (fls. 859/876).
Recurso tempestivamente interposto, com preparo,
e respondido às fls. 882/891.
O apelante se opôs à realização de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
5
virtual (fls. 897).
É o Relatório.
Cuida-se de recurso de apelação interposto junto
aos autos da ação de cobrança, relativa a mútuo, julgada
improcedente.
O autor, ora apelante, pleiteia, em seu recurso, a
anulação do r. decisum por cerceamento de defesa, ocasionado pelo
julgamento antecipado da lide, sem que fosse realizada a devida
dilação probatória, consubstanciada na prova requerida, qual seja, o
depoimento pessoal do réu, essencial para a confirmação do
contrato verbal de mútuo celebrado entre as partes.
O demandante afirma, na petição inicial, que
emprestou quantia em dinheiro ao réu, mas este não quitou o
montante devido, razão pela qual, aforou a presente demanda.
O pacto celebrado entre as partes teria sido verbal,
de modo que a prova oral se mostra essencial ao deslinde da
controvérsia.
Embora
tivessem
sido
ouvidas
testemunhas
arroladas pelos litigantes, seus relatos não foram suficientes à
comprovação da avença, e por esse motivo tenho que o depoimento

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
6
pessoal do requerido seria importante à elucidação dos fatos.
O que se verifica, portanto, é que a mencionada
prova pode ter grande valor para o deslinde do feito.
Como se vê, o depoimento pessoal do réu foi
requerido pelo autor por ocasião da petição de fls. 456, quando
instado a indicar provas, mas o pedido fora rejeitado pelo
magistrado (fls. 706).
Entretanto, a decisão interlocutória que indefere a
produção de provas não é passível de recurso via agravo de
instrumento, a teor do art. 1015 do CPC, de forma que não restava
outra alternativa ao autor, senão manifestar seu inconformismo
agora, por ocasião do recurso de apelação, como se deu.
Partindo dessa premissa, o julgamento antecipado
da lide, sem a necessária dilação probatória, tolheu o direito de
defesa do autor.
Com efeito, apenas se admite o julgamento
antecipado da lide quando a questão de mérito for unicamente de
direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade da
dilação probatória, o que, como dito, não é o caso dos autos.
Destarte, não se admite que o julgador indefira a
produção de provas e proceda ao julgamento antecipado da lide,
julgando a ação improcedente por falta de provas, visto que tal

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
7
conduta caracteriza comportamento contraditório.
No dizer da doutrina, “Não se permite que o
magistrado, no julgamento antecipado da lide, conclua pela improcedência, sob o
fundamento de que o autor não provou o alegado. Se o magistrado convoca os
autos para julgamento antecipado, é porque entende provados os fatos alegados.
Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede
comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há
preclusão lógica para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com
aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento
antecipado da lide, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva
, que orienta a relação entre os sujeitos processuais, e o princípio da cooperação ,
poderá ser invalidade por ofensa à garantia do contraditório , em sua dimensão de
direito à prova” ('in' Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 13a ed,
Salvador, Jus Podivm, 2011, p. 542, Fredie Didier Junior).
Portanto,
de
rigor
a
anulação
do
édito
monocrático, uma vez caracterizado o cerceamento de defesa.
Ante o exposto, e pelo meu voto, ACOLHO A
PRELIMINAR, para o fim de ANULAR a r. sentença,
determinando a remessa dos autos à origem, para regular
tramitação, especialmente no que diz respeito à colheita do
depoimento pessoal do réu, prejudicada a análise do mérito do
recurso de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n° 1001113-11.2017.8.26.0152
8
CARLOS NUNES
RELATOR